Tribunal: TJMT
Processo: 1004841-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004841-67.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), ALDIR ANTONIO BORSATTI - CPF: 372.987.809-30 (EMBARGANTE), GRAZIANI BORSATTI - CPF: 011.563.291-32 (EMBARGANTE), GREIZIBELE BORSATTI FERREIRA - CPF: 026.528.591-70 (EMBARGANTE), JULIO CESAR MARTINS FERREIRA - CPF: 630.442.771-91 (EMBARGANTE), BORSATTI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 33.080.843/0001-02 (EMBARGANTE), PETRA - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP - CNPJ: 03.498.002/0001-40 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EVANDRO DA SILVA - CPF: 856.480.511-15 (AGRAVADO), CARLOS BAUER LOURENCO - CPF: 353.227.301-25 (AGRAVADO), ARAVEL COMERCIO DE VEICULOS E LOCADORA LTDA - CNPJ: 07.448.039/0001-15 (AGRAVADO), PEDRO DANETTI - CPF: 253.101.781-04 (AGRAVADO), RODRIGO MARTINS FAVERO - CPF: 052.174.781-36 (AGRAVADO), GILBERTO SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 935.424.881-00 (AGRAVADO), HOSPITAL ESPERANCA SA - CNPJ: 02.284.062/0017-65 (AGRAVADO), EVERTON GATTI MARTINHAO - CPF: 019.723.021-08 (AGRAVADO), CERVEJARIA PETROPOLIS S/A - CNPJ: 73.410.326/0001-60 (AGRAVADO), DANILO MOREIRA DA SILVA - CPF: 042.350.341-38 (AGRAVADO), CLAUDIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 447.122.271-68 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS MENEGATTI - CPF: 432.405.851-20 (AGRAVADO), CLAUDIO GUSMAO GRANADO - CPF: 599.062.007-15 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO), WM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 19.027.266/0001-56 (AGRAVADO), NAGRO OIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 48.946.335/0001-23 (AGRAVADO), JOSE MARIO MARQUES DE TOLEDO - CPF: 021.086.861-93 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), GLEBSON CIMITI DE ASSIS - CPF: 011.030.631-70 (AGRAVADO), MARCIANO AVELINO DOS SANTOS - CPF: 667.502.881-20 (AGRAVADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (AGRAVADO), OLINDO SERAFIN JUNIOR - CPF: 619.903.109-15 (AGRAVADO), EUNICE DE SOUZA DANETTI - CPF: 382.100.881-49 (AGRAVADO), MARINALDO MARQUES DE TOLEDO - CPF: 048.645.618-85 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), EDER PEREIRA - CPF: 894.307.001-20 (AGRAVADO), SINDICATO DOS TRAB NO COM DE MINERIOS E DER PETROLEO MT - CNPJ: 24.770.869/0001-83 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO FURIM - CPF: 616.784.901-30 (ADVOGADO), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (ADVOGADO), VINICIUS DOS SANTOS ZERI - CPF: 050.462.901-89 (ADVOGADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA - CPF: 795.303.895-15 (ADVOGADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), PATRICIA MEDEIROS ARIAS - CPF: 291.964.488-22 (ADVOGADO), DAKARI FERNANDES TESSMANN - CPF: 772.485.031-34 (ADVOGADO), WAGNER SILVEIRA FAGUNDES - CPF: 214.787.398-51 (ADVOGADO), JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR - CPF: 024.304.111-05 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), FERNANDO FREITAS FERNANDES - CPF: 934.189.812-91 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), DIEGO MARTIGNONI - CPF: 001.666.870-73 (ADVOGADO), PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES - CPF: 071.547.449-95 (ADVOGADO), EDENICIO AVELINO SANTOS - CPF: 502.407.141-72 (ADVOGADO), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), REGINALDO DA SILVA - CPF: 460.536.701-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JULIANE DE ALMEIDA BALBINO DOS SANTOS - CPF: 043.456.881-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALORES. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por recuperandos em face de acórdão que, ao acolher embargos de declaração anteriores, manteve o indeferimento do desbloqueio da quantia de R$ 19.298,59, vinculada à execução promovida por terceiro estranho à recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer a inexistência de comprovação da essencialidade dos valores bloqueados, mesmo diante de parecer favorável do administrador judicial.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado fundamentou
adequadamente que o valor bloqueado decorre de demanda estranha à recuperação judicial e que não há nos autos demonstração concreta de sua imprescindibilidade à continuidade das atividades empresariais.
4. O parecer do administrador judicial, desacompanhado de demonstração de insuficiência de caixa ou de destinação operacional específica, é insuficiente para justificar o afastamento da constrição.
5. A jurisprudência do STJ exige comprovação inequívoca da essencialidade do bem ou valor à atividade da empresa para afastar bloqueios, o que não restou demonstrado.
6. A utilização dos embargos de declaração com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão constitui desvio da sua finalidade integrativa.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "1. A mera discordância com a solução jurídica adotada pelo órgão julgador não configura contradição sanável por embargos de declaração. 2. A essencialidade de valores bloqueados deve ser comprovada de forma concreta e individualizada, não sendo suficiente a manifestação genérica do administrador judicial."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 1.022, I e II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, CC 196.553, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2a Seção, j. 18.04.2024, DJe 25.04.2024; TJMT, Emb. Decl. Cível 0013997-10.2013.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida F. Fago, j. 11.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se embargos de declaração opostos por
ALDIR ANTONIO BORSATTI, GRAZIANI BORSATTI, GREIZIBELE BORSATTI FERREIRA, JULIO CESAR MARTINS FERREIRA, BORSATTI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
e
PETRA – COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA – EPP,
contra a decisão colegiada proferida por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade acolheu os embargos de declaração opostos anteriormente em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS,
contra a decisão colegiada que por unanimidade deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposta contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Recuperação Judicial n. 1024093-79.2023.8.11.0015, sanando a omissão e analisando o pedido de desbloqueio da quantia de R$ 19.298,59 (dezenove mil e duzentos e noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos).

Inconformada, a parte embargante argumenta que há contradição no acórdão embargado, que consiste no entendimento de que há ausência de comprovação da imprescindibilidade do numerário, ainda que o parecer do administrador judicial tenha sido favorável a essencialidade do pedido, corroborando as inúmeras demonstrações de essencialidade dos ativos financeiros para os recuperandos.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado (Id. 300754851).

Por sua vez, a parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos por
ALDIR ANTONIO BORSATTI, GRAZIANI BORSATTI, GREIZIBELE BORSATTI FERREIRA, JULIO CESAR MARTINS FERREIRA, BORSATTI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
e
PETRA – COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA – EPP,
contra a decisão colegiada proferida por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade acolheu os embargos de declaração opostos anteriormente em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS,
contra a decisão colegiada que por unanimidade deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposta contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Recuperação Judicial n. 1024093-79.2023.8.11.0015, sanando a omissão e analisando o pedido de desbloqueio da quantia de R$ 19.298,59 (dezenove mil e duzentos e noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos).

Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Em que pese toda a argumentação trazida pela parte embargante, em consonância aos fundamentos expostos no acórdão ora atacado, tem-se que o exame dos autos revela que o valor de R$ 19.298,59 (dezenove mil e duzentos e noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos) encontra-se vinculado a bloqueio judicial decorrente de demanda executiva movida por terceiro estranho ao processo de recuperação judicial,
não havendo nos autos elemento suficiente que comprove, de forma concreta e efetiva, a imprescindibilidade de tal numerário à manutenção das atividades empresariais
.

Ademais, o reconhecimento de essencialidade de ativos financeiros requer análise individualizada, considerando-se os princípios da preservação da empresa e da “
par conditio creditorum
”, sendo imprescindível demonstração inequívoca de sua
destinação operacional
, o que
não restou demonstrado no caso
.

Nesse sentido, vejamos como o Superior Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGO 6o, § 7-B, DA LEI No 11 .101/2005. VALORES EM DINHEIRO. BENS DE CAPITAL. NÃO CONFIGURAÇÃO . SUBSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA. 1. Os autos buscam definir se está configurado o conflito positivo de competência na espécie e, sendo esse o caso, qual o juízo competente para, em execução fiscal, determinar a constrição de valores pertencentes a empresa em recuperação judicial . 2. A caracterização do conflito de competência pressupõe que a parte suscitante demonstre a existência de divergência concreta e atual entre diferentes juízos que se entendem competentes ou incompetentes para analisar determinada causa. 3. Na hipótese, o Juízo da recuperação judicial, ao determinar o desbloqueio de valores efetivado na execução fiscal, invadiu a competência do Juízo da execução . 4. O artigo 6o, § 7o-B, da Lei no 11.101/2005, introduzido pela Lei no 14.112/2020, dispõe que se a constrição efetivada pelo Juízo da execução fiscal recair sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial, caberá ao Juízo da recuperação determinar a substituição por outros bens, providência que será realizada mediante pedido de cooperação jurisdicional . 5.
O Superior Tribunal de Justiça, interpretando a abrangência da expressão "bens de capital" constante do artigo 49, § 3o, da LREF, firmou entendimento no sentido de que se trata de bens corpóreos, móveis ou imóveis, não perecíveis ou consumíveis, empregados no processo produtivo da empresa. 6. A Lei no 14 .112/2020, ao incluir o artigo 6o, § 7o-B, na Lei no 11.101/2005, utilizou-se da expressão "bens de capital" - já empregada no artigo 49, § 3o, ao qual, por estar inserido na mesma norma e pela necessidade de manter-se a coerência do sistema, deve-se dar a mesma interpretação
. 7.
Valores em dinheiro não constituem bens de capital a inaugurar a competência do Juízo da recuperação prevista no artigo 6o, § 7o-B, da LREF para determinar a substituição dos atos de constrição
. 8. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da execução fiscal.” (STJ - CC: 196553 PE 2023/0128405-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/04/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/04/2024) (destaquei)

O simples parecer da Administradora Judicial, sem demonstração de
insuficiência de caixa global da recuperanda ou de efetivo comprometimento da continuidade das atividades empresariais
, não é suficiente, por si só,
para afastar a constrição regularmente determinada em outro processo
.

Por outro lado, deve ser salientado que, o manejo dos embargos de declaração
não se presta ao fim almejado pelo embargante
, qual seja de
obter a modificação do julgado
, mas, apenas o de
corrigir defeitos no ato judicial
, tais como omissão, contradição e obscuridade
.

Portanto, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC.

Ante ao exposto,
NEGO ACOLHIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025